Tribunal: STF
Processo: HC 69381
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Unificação de penas.
          CRIME   CONTINUADO.    Condenação   em   processos
distintos.  Crime de roubo qualificado (art. 157, par. 2., I e
II,  C.P.).  Inexistência das  condições  objetivas: tempo,
lugar  e maneira de execução. Reiteração criminosa por quem
faz  do  crime  de roubo  meio  de  vida.  Continuidade não
caracterizada.
          Continuidade  delitiva. Questão que envolve exame
de prova. Impossibilidade de exame no âmbito do "writs".
          Ordem conhecida, mas indeferida.
          "Habeas-Corpus".  Identidade de pretensão. Pedido
prejudicado.